Tribunal: TJBA
Processo: 0000262-42.2019.8.05.0139
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000262-42.2019.8.05.0139 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: YAGO DE SOUZA SILVA Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Recurso em Sentido Estrito: 0000262-42.2019.8.05.0139 Recorrente: Yago de Souza Silva Defesa técnica: Bel. Diogo da Silva Costa (OAB/BA 62.739) Recorrido: Ministério Público do Estado Da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APONTA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Yago de Souza Silva contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP). A defesa alegou ausência de prova suficiente de autoria, nulidade da decisão por falta de fundamentação, ocorrência de legítima defesa, além de requerer subsidiariamente o reconhecimento da primariedade, regime aberto, aplicação da pena no mínimo legal e gratuidade da justiça. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente; (ii) se estaria configurada, de plano, a excludente de legítima defesa; (iii) se houve nulidade por ausência de fundamentação da sentença de pronúncia; (iv) se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatou-se a presença de indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos das vítimas, testemunhas e da confissão do próprio recorrente, corroborados por laudos médicos e apreensão da arma utilizada. 4. A alegada legítima defesa não restou demonstrada de forma inequívoca e de plano, existindo versões conflitantes que devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 5. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada, ainda que sucintamente, nos elementos de prova que indicam materialidade e indícios de autoria, atendendo ao disposto no art. 413 do CPP. 6. O pedido de concessão da gratuidade da justiça não pode ser conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal a aferição da condição econômica do condenado no momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, para manter a sentença de pronúncia em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas.” “2. A legítima defesa somente pode ensejar impronúncia ou absolvição sumária quando evidenciada de forma inconteste nos autos.” “3. O exame da condição financeira do réu para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 25. Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 804. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 1949308/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.08.2014, DJe 04.09.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 19.03.2013, DJe 25.03.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000262-42.2019.8.05.0139, tendo como Recorrente Yago de Souza Silva e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.